Tribunal: STM
Processo: 7000086-53.2023.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. APROPRIAÇÃO DE COISA HAVIDA ACIDENTALMENTE. ART. 249 DO CPM. ACÚMULO DE CARGOS PÚBLICOS POR MILITAR. ASSINATURA DO TERMO DE OPÇÃO DE CARGO. CONTINUIDADE DE RECEBIMENTO IRREGULAR DE DOIS VENCIMENTOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO NESTE GRAU AD QUEM. INCONFORMISMO DEFENSIVO. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DO DECRETO ABSOLUTÓRIO A QUO. NÃO ACOLHIMENO DO RECURSO. DECISÃO POR MAIORIA.
Soldado Reformado das Forças Armadas prestou concurso e tomou posse em outro cargo público civil, sem comunicar essa situação à Administração Militar, passando a perceber vencimentos dos dois Órgãos da Administração pública.
Depois de descoberto o acúmulo ilícito de cargos, o acusado foi chamado à Organização Castrense, ocasião em que ele fez a opção de permanecer recebendo a remuneração oriunda do cargo público civil, alterando, por isso, sua situação nas Forças Armadas, de militar reformado para reserva não remunerada.
Ocorre que, após o acusado ter desistido da vida militar, os proventos da inatividade continuaram a ser depositados pela Administração Castrense na sua conta bancária, por erros administrativos.
Mesmo percebendo o equívoco, o acusado resolveu se apossar desses recursos públicos e continuou a sacar de sua conta corrente os proventos recebidos, mensalmente, de forma indevida, como se militar fosse, configurando, nesse instante, o crime do art. 249 do CPM.
Não há como perdoar o acusado pelos seus atos delitivos ou, ainda, isentá-lo de culpa, tampouco de eximi-lo de sua responsabilidade penal, sob o argumento de que os depósitos desses valores pecuniários foram realizados por falha da Administração Militar.
Assim, também, o fato de o acusado – após a descoberta do crime – se prontificar a devolver os valores que passou a receber e usufruir, indevidamente, por erro da Administração Militar, não significa que ele estava agindo de boa fé e sem dolo.
Igualmente, não merece guarida a alegação de que o réu incidiu em erro escusável, por acreditar que não havia irregularidade no recebimento mensal desses valores, visto que ele tinha total consciência da ilicitude desses depósitos realizados pelas Forças Armadas em sua conta bancária.
Até porque ele já não possuía mais nenhum vínculo com a Força Aérea, a partir do momento que assinou o Termo de Opção, desistindo da vida militar e manifestando, expressamente, a preferência por receber salário apenas no cargo civil.
Segundo a melhor doutrina, erro escusável – igualmente chamado de erro invencível ou inevitável – é aquele em que o infrator não consegue vencer ou evitar, mesmo tomando todos os cuidados, de maneira que qualquer outra pessoa em seu lugar procederia da mesma forma.
No caso sub examine, dúvidas não há de que era exigível conduta diversa, pois o acusado poderia ter evitado o crime que perpetrou e, comprovadamente, não evitou.
Recurso conhecido por unanimidade e não acolhido por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/11/2023 A
16/11/2023
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000086-
53.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: EDIVALDO DE PAULA DA SILVA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR
MAIORIA, DECIDIU NÃO ACOLHER OS EMBARGOS INFRINGENTES
OPOSTOS PELA DEFESA DO EMBARGANTE, PARA MANTER INALTERADO O
ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000342-
30.2022.7.00.0000, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. OS
MINISTROS MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
(REVISORA), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES E CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
CONHECIAM E ACOLHIAM OS PRESENTES EMBARGOS INFRINGENTES E
DE NULIDADE OPOSTOS PELA DEFESA, MODIFICANDO O ACÓRDÃO
ATACADO, PARA ABSOLVER EDIVALDO DE PAULA DA SILVA, DO CRIME
PREVISTO NO ART. 249, "CAPUT", DO CPM, NOS TERMOS DA ALÍNEA "B" DO
ART. 439 DO CPPM, POR ENTENDER QUE A CONDUTA NÃO CONSTITUIU
INFRAÇÃO PENAL. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA (REVISORA) FARÁ VOTO VENCIDO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH

VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha a Divergência - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000086-53.2023.7.00.0000/DF
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000342-30.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
EMBARGANTE: EDIVALDO DE PAULA DA SILVA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA.
APROPRIAÇÃO DE COISA HAVIDA ACIDENTALMENTE.
ART. 249 DO CPM. ACÚMULO DE CARGOS PÚBLICOS POR
MILITAR. ASSINATURA DO TERMO DE OPÇÃO DE CARGO.
CONTINUIDADE DE RECEBIMENTO IRREGULAR DE DOIS
VENCIMENTOS.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO NESTE GRAU AD
QUEM. INCONFORMISMO DEFENSIVO. PEDIDO DE
MANUTENÇÃO DO DECRETO ABSOLUTÓRIO A QUO. NÃO
ACOLHIMENO DO RECURSO. DECISÃO POR MAIORIA.
Soldado Reformado das Forças Armadas prestou concurso e tomou
posse em outro cargo público civil, sem comunicar essa situação à
Administração Militar, passando a perceber vencimentos dos dois
Órgãos da Administração pública.
Depois de descoberto o acúmulo ilícito de cargos, o acusado foi
chamado à Organização Castrense, ocasião em que ele fez a opção de
permanecer recebendo a remuneração oriunda do cargo público civil,
alterando, por isso, sua situação nas Forças Armadas, de militar
reformado para reserva não remunerada.
Ocorre que, após o acusado ter desistido da vida militar, os proventos
da inatividade continuaram a ser depositados pela Administração
Castrense na sua conta bancária, por erros administrativos.
Mesmo percebendo o equívoco, o acusado resolveu se apossar desses
recursos públicos e continuou a sacar de sua conta corrente os
proventos recebidos, mensalmente, de forma indevida, como se militar
fosse, configurando, nesse instante, o crime do art. 249 do CPM.
7000086-53.2023.7.00.0000
40001358196 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não há como perdoar o acusado pelos seus atos delitivos ou, ainda,
isentá-lo de culpa, tampouco de eximi-lo de sua responsabilidade
penal, sob o argumento de que os depósitos desses valores pecuniários
foram realizados por falha da Administração Militar.
Assim, também, o fato de o acusado – após a descoberta do crime – se
prontificar a devolver os valores que passou a receber e usufruir,
indevidamente, por erro da Administração Militar, não significa que
ele estava agindo de boa fé e sem dolo.
Igualmente, não merece guarida a alegação de que o réu incidiu em
erro escusável, por acreditar que não havia irregularidade no
recebimento mensal desses valores, visto que ele tinha total
consciência da ilicitude desses depósitos realizados pelas Forças
Armadas em sua conta bancária.
Até porque ele já não possuía mais nenhum vínculo com a Força
Aérea, a partir do momento que assinou o Termo de Opção, desistindo
da vida militar e manifestando, expressamente, a preferência por
receber salário apenas no cargo civil.
Segundo a melhor doutrina, erro escusável – igualmente chamado de
erro invencível ou inevitável – é aquele em que o infrator não
consegue vencer ou evitar, mesmo tomando todos os cuidados, de
maneira que qualquer outra pessoa em seu lugar procederia da mesma
forma.
No caso sub examine, dúvidas não há de que era exigível conduta
diversa, pois o acusado poderia ter evitado o crime que perpetrou e,
comprovadamente, não evitou.
Recurso conhecido por unanimidade e não acolhido por
maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer o recurso e por
maioria, em não acolher os Embargos Infringentes opostos pela Defesa do
Embargante, para manter inalterado, por seus próprios e jurídicos fundamentos, o
Acórdão proferido nos autos da Apelação Criminal nº 7000342-30.2022.7.00.0000.
7000086-53.2023.7.00.0000
40001358196 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
Relator
Brasília, 13 de novembro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes opostos pela Defensoria Pública da
União contra o Acórdão desta Corte que, nos autos da Apelação Criminal n°
7000342-30.2022.7.00.0000, decidiu dar provimento ao Apelo ministerial por
maioria de votos, para, reformando a Sentença absolutória a quo, condenar o ex-Sd
Aer EDIVALDO DE PAULA DA SILVA à pena de 30 (trinta) dias de detenção,
como incurso no art. 249, caput, do CPM c/c o art. 9º, inciso III, alínea “a”, do
Estatuto Repressivo Castrense, com o benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois)
anos, com fulcro no art. 84 do referido CPM, com a observância das condições
estabelecidas no art. 626 do Código de Processo Penal Militar, exceto a da alínea
“a”, designando ao Juízo de origem a competência para presidir a Audiência
Admonitória, nos termos do art. 611 do referido Estatuto Processual, o regime
prisional inicialmente aberto, em caso de cumprimento da pena, conforme dispõe o
art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal Comum, e o direito de recorrer em
liberdade.
O Acórdão restou assim ementado (evento 32):
“EMENTA. APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. APROPRIAÇÃO DE
COISA HAVIDA ACIDENTALMENTE. ART. 249 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. ART. 36 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. ERRO DE FATO NÃO CONFIGURADO. AUTORIA, MATERIALIDADE
E CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO PROVIDO. REFORMA DA
SENTENÇA. MAIORIA.
Na situação prevista no art. 249 do Código Penal Militar, a coisa alheia vem ao
poder do agente não por confiança de seu proprietário ou possuidor, mas por evento
estranho à sua vontade, sendo que o erro é a falsa percepção da realidade.
A Sentença de primeiro grau incorreu em equívoco ao afastar o reconhecimento do
elemento subjetivo do tipo condicionando a sua incidência a evento futuro. Afinal, a
toda evidência, foi justamente a partir da assinatura do Termo de Ciência e Opção
de Cargo em janeiro de 2017 que o Réu foi alertado para o fato de que não mais
poderia cumular os proventos de reforma com a remuneração do cargo público.
Portanto, a partir do erro administrativo que propiciou a continuidade do
pagamento dos proventos e, principalmente, com a apropriação dos valores
depositados por erro, restou plenamente configurado o dolo na conduta do Réu.
7000086-53.2023.7.00.0000
40001358196 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nessas circunstâncias, não há como corroborar o reconhecimento de que o acusado
incidiu em erro plenamente escusável supondo a inexistência de erro quanto ao
pagamento de proventos realizado pela FAB, pois a incidência do art. 36 do Código
Penal Militar somente será caracterizada quando a pessoa medianamente cautelosa
não teria como evitar incorrer no erro de tipo essencial em que incorrera o agente,
daí o chamar de inevitável.
Apelação provida. Sentença reformada. Decisão por maioria.".
Em síntese, consta dos autos que o embargante era Soldado Reformado
da Força Aérea Brasileira desde 30 de dezembro de 1989. Entretanto, prestou
concurso e tomou posse no cargo de Analista de Sistemas no Banco do Estado do
Pará em 1º de outubro de 2008, situação a qual não fora comunicada à
Administração Militar, passando a perceber vencimentos da referida instituição
financeira e da Força Aérea Brasileira.
Assim que foi descoberta essa situação ilícita, o embargante foi
chamado à Organização Militar e assinou o Termo de Opção de Cargo, em 3 de
janeiro de 2017, optando pelos proventos recebidos do banco estatal, bem como
teve sua situação de militar alterada, de reformado para reserva não remunerada, em
5 de julho de 2018.
Ocorre que, mesmo após a assinatura do Termo de Opção ora citado,
em janeiro de 2017, por erros administrativos, os proventos da inatividade
continuaram a ser depositados em sua conta corrente até junho de 2018, momento no
qual foram sustados (evento 1, documento 7, fl. 1, evento 13, documento 1, fl. 88, o
IPM nº 7000022-65.2021.7.08.0008).
O embargante, mesmo percebendo o erro administrativo, continuou a
sacar as quantias que foram depositadas, em sua conta corrente (banco 237, agência
2156, nº 72702), pela Administração Militar.
O Juízo da Auditoria da 8ª CJM julgou improcedente a Denúncia para
absolver o ex-Sd Aer EDIVALDO DE PAULA DA SILVA da imputação contida no
art. 249, caput, do Código Penal Militar, com fundamento no art. 439, alínea "b", do
CPPM (evento 93 da APM 7000076-31.2021.7.08.0008).
Este Superior Tribunal Militar, em 15 de setembro de 2022, ao julgar o
Recurso de Apelação interposto pelo MPM, decidiu dar provimento ao Apelo
ministerial para, reformando a Sentença absolutória a quo, condenar o ex-Sd Aer
EDIVALDO DE PAULA DA SILVA à pena de 30 (trinta) dias de detenção, como
incurso no art. 249, caput, do CPM c/c o art. 9º, inciso III, alínea “a”, do CPM,
com sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, regime prisional inicialmente aberto, em caso
de cumprimento da pena, e o direito de recorrer em liberdade. (evento 32 da AC nº
7000342-30.2022.7.00.000).
7000086-53.2023.7.00.0000
40001358196 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os Ministros Dr. JOSÉ COELHO FERREIRA, Drª MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA e Ten Brig Ar CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA votaram no sentido de conhecer e de negar
provimento ao Apelo do Ministério Público Militar, para manter, na íntegra, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, a sentença recorrida. (evento 26).
Consequentemente, a Declaração de Voto vencido proferido pela
Ministra Drª MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA conhecia
e negava provimento ao Apelo interposto pelo MPM, para manter in totum, por
seus próprios e jurídicos fundamentos, a sentença absolutória. (evento 29).
O Acórdão foi publicado em 19 de dezembro de 2022 (evento 34),
intimando-se o acusado e o Ministério Público Militar em 19/12/2022 (eventos 35 e
36).
Os presentes Embargos foram opostos, tempestivamente. Em suas
razões, o embargante pugna pela prevalência da tese minoritária, capitaneada pela
Ministra Drª MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, visando
reformar o Acórdão condenatório proferido por este Tribunal, em sede de Apelação,
para manter a Sentença que absolveu o ex-Militar da prática do delito constante no
art. 249, caput, do CPM (Apropriar-se alguém de coisa alheia vinda ao seu poder por
erro, caso fortuito ou força da natureza), com fundamento no art. 439, alínea “b”, do
CPPM, por não constituir o fato infração penal.
Pela Decisão de 11 de abril de 2023, admiti os presentes Embargos.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral
Drª. ARILMA
CUNHA
DA
SILVA,
opinou
pelo
conhecimento e pelo não acolhimento dos Embargos Infringentes.
É o Relatório.
VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
Cuida-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela
Defensoria Pública da União em favor do ex-Sd Aer EDIVALDO DE PAULA DA
SILVA contra o Acórdão deste Superior Tribunal Militar, exarado nos autos da
Apelação Criminal n° 7000342-30.2022.7.00.0000 (Evento 32).
7000086-53.2023.7.00.0000
40001358196 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A DPU, em suas razões, alega que os presentes Embargos Infringentes
buscam reformar o Acórdão proferido por esta Corte Castrense, que deu provimento
ao pedido do Ministério Público Militar, em sede de apelação, para reformar a
Sentença a quo e condenar o Embargante à pena de 30 (trinta) dias de detenção,
como incurso no art. 249, caput, do CPM c/c o art. 9º, inciso III, alínea “a”, do
CPM.
Com o fito de alcançar seu desiderato, o Órgão Defensivo pugna pela
prevalência do voto vencido, que conhecia e negava provimento ao Apelo do MPM,
para manter, na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a sentença
absolutória.
Todavia, permissa vênia, nesse cenário ora demonstrado, não merece
reparo o Acórdão atacado, o qual condenou o ora Embargante pelo crime de
apropriação de coisa havida acidentalmente, previsto no art. 249, caput, do CPM.
Isso porque o relator do Acórdão ora recorrido abordou o tema de
maneira escorreita e aprofundada, conforme se observa no seguinte trecho, in
verbis (evento 32):
“[...] Nesse contexto, conforme se extrai do depoimento prestado em Juízo pelo Réu,
quando declarou que ao assinar o Termo de Ciência e Opção de Cargo, Função ou
Remuneração, ‘(...) O que me informaram na ocasião foi que, a partir daquele
momento, seria publicado em Boletim Interno e, a partir da publicação, seria
cortado o depósito do salário (...)’, bem como que ‘(...) ninguém me informou que
eu (...), a partir do momento que eu assinei a Carta, (...) teria que parar de receber
ou teria que devolver algum valor (...)’, assim como da própria dinâmica dos fatos
anteriormente relatada, restam absolutamente comprovadas a autoria e a
materialidade delitivas, na medida em que os autos demonstram que, a partir da
assinatura do citado Termo, a Administração Castrense continuou a efetuar os
depósitos correspondentes aos proventos de reforma, conforme se verifica na
Perícia Contábil, de 29 de abril de 2021, cujo teor consignou que ‘(...) a
quantificação final do valor monetariamente atualizado do prejuízo sofrido pelo
Erário, (sic) fica definida em R$ 42.801,15 (quarenta e dois mil, oitocentos e um
reais e quinze centavos) (...)’.
[...]
Afinal, conforme destacado anteriormente na cronologia dos fatos, o próprio ex-Sd
Aer EDIVALDO DE PAULA DA SILVA foi devidamente esclarecido sobre o porquê
da impossibilidade de cumulação ao admitir em seu interrogatório que, até o ano de
2017, ‘(...) não tinha conhecimento que eu não poderia ficar com os dois
cargos (...)’ e que em ‘(...) janeiro de 2017 eu fui procurado me informando que eu
teria que optar por um dos dois cargos, que eu não poderia ficar recebendo os
dois salários (...)’, razão pela qual assinou o respectivo Termo de Ciência e
Opção de Cargo, Função ou Remuneração, dando-se por ciente de que era ‘(...)
Vinculado ao Grupamento de Apoio de Belém e, como servidor público, vinculado
7000086-53.2023.7.00.0000
40001358196 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ao Banco do Estado do Pará - BANPARÁ, no cargo de Analista de Sistema,
admissão em 1º de outubro de 2008 (...)’, tendo feito a opção ‘(...) pelo recebimento
do salário pago pelo Banco do Estado do Pará – BANPARÁ (...)’.
Além disso, trata-se de agente imputável, com potencial consciência da ilicitude do
fato, dele sendo exigida conduta diversa, restando plenamente caracterizado o
elemento subjetivo do tipo penal em comento, notadamente consubstanciado na
‘(...) vontade e (...) consciência de se apropriar de coisa que veio ao seu poder
acidentalmente (...)’. (Código Penal Militar Comentado. Enio Luiz Rossetto. 1ª ed.
São Paulo. Revista dos Tribunais. 2012. p. 859). (Grifos nossos.). [...].”.
Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte, segundo se depreende
do julgado, in verbis:
“APELAÇÃO. DPU. APROPRIAÇÃO DE COISA HAVIDA ACIDENTALMENTE
(CPM, ART. 249). ERRO ADMINISTRATIVO. INTEGRANTE DO TIPO PENAL.
AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO. JUSTIFICATIVAS. INCONGRUÊNCIA.
CONTINUIDADE DELITIVA. CRIME PERMANENTE. INAPLICABILIDADE. 1. A
alegação de que os depósitos foram feitos por erro administrativo não exime o Réu
de responsabilidade penal. O próprio tipo penal faz referência expressa a
apoderar-se o agente de coisa alheia vinda ao seu poder por erro. 2. As duas
justificativas apresentadas pelo Réu para explicar a apropriação dos valores são
incompatíveis entre si, pois, se acreditasse que fazia jus aos depósitos, não poderia
ter afirmado que ficou com o dinheiro porque estava desempregado. 3. É
inverossímil a versão de que alguém com um ano e nove meses de serviço militar
possa acreditar ter direito a mais de vinte e sete mil reais a título de indenização
após o seu licenciamento. 4. Não se aplica a continuidade delitiva nos casos de
crime permanente. Precedentes do STM. 5. Recurso parcialmente provido. Decisão
Unânime.". (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 0000014-91.2013.7.08.0008,
Relator Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, Julgado em
15/10/2014.) (Grifo nossos).
Corroborando o posicionamento acima, este Tribunal também
decidiu, in verbis:
“EMENTA:
EMBARGOS
INFRINGENTES.
PGJM.
PRELIMINAR.
INCONSTITUCIONALIDADE
DO
ART.
538
DO
CPPM.
REJEIÇÃO.
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. APROPRIAÇÃO DE COISA HAVIDA POR
ERRO. 1. O Ministério Público Militar é parte legítima para opor Embargos
Infringentes pro societate, tendo o art. 538 do CPPM consagrado a paridade de
armas quanto à oposição desse Recurso. 2. Comete o crime tipificado no art. 249
do CPM (apropriação de coisa havida por erro) o agente que se apropria de
quantias indevidas, vindas ao seu poder por erro da Administração
Militar. Preliminar de inconstitucionalidade do art. 538 do CPPM rejeitada.
Decisão por maioria. Embargos conhecidos e não acolhidos. Decisão por
maioria.”. (Superior Tribunal Militar. Embargos Infringentes nº 7000286-
65.2020.7.00.0000, Relator Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
Julgado em 24/09/2020). (Grifo nossos.)
7000086-53.2023.7.00.0000
40001358196 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal confirma o
entendimento desta Corte Castrense, como se depreende do seguinte julgado, in
verbis:
“Ementa:
HABEAS
CORPUS.
CONSTITUCIONAL
E
PENAL
MILITAR.
APROPRIAÇÃO DE COISA HAVIDA POR ERRO, CASO FORTUITO OU FORÇA
DA NATUREZA. ART. 249 DO CPM. CRIME SUJEITO À COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA PENAL MILITAR DA UNIÃO (ART. 9º, III, “A”, DO CPM).
PRECEDENTES. 1. À luz do princípio da legalidade, é militar o crime definido na
Parte Especial do CPM, praticado, ainda que por civil, contra bens colocados sob a
administração militar (art. 124 da CF c/c art. 9º, III, “a”, do CPM). Não se pode
deixar de acentuar, entretanto, que o Supremo Tribunal Federal vem trilhando o
entendimento de que a submissão do civil, em tempo de paz, à Justiça Militar é
excepcional, que só se legitima quando a conduta delituosa ofender diretamente
bens jurídicos de que sejam titulares as Forças Armadas. 2. A conduta do paciente
de apropriar pecúnia havida por erro (CPM, art. 249), amolda-se, em tese, à regra
prevista no art. 9º, III, “a”, do CPM, na medida em que a proteção penal destina-
se aos interesses moral e organizacional da administração militar, valores esses
compreendidos no conceito amplo de hierarquia e disciplina militares, que, à luz
do art. 142 da Constituição da República, constituem a base institucional das
Forças Armadas. Precedentes. 3. Ordem denegada.". (Habeas Corpus nº
124858/DF, Relator Ministro TEORI ZAVASCKI, Julgado em 18/08/2015). (Grifo
nossos.)
Da mesma forma, são os seguintes julgados prolatados por esta Corte:
Apelação nº 36-59.2009.7.02.0202/SP, Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
julgado em 5/4/2011; Apelação nº 45-21.2009.7.02.0202/SP, Ministro Ten Brig Ar
CLEONILSON NICÁCIO SILVA, julgado em 28/3/2012; e Apelação nº 215-
68.2010.7.01.0401/RJ,
Ministra
Drª
MARIA
ELIZABETH
GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, Julgado em 12/03/2013.
Por conseguinte, observa-se que os presentes Embargos não trazem
nenhuma novidade ou fato relevante em relação ao que foi julgado em sede de
Apelação, que tenha condições de reformar o Acórdão exarado por este Tribunal.
Certo é que o Embargante era militar reformado da Aeronáutica desde
o ano de 1989, prestou concurso e tomou posse na função de analista de sistemas no
Banco do Estado do Pará em 2008, acumulando, dessa forma, dois cargos públicos e
passando a perceber vencimentos, concomitantemente, de ambas as instituições, o
que é proibido pelo nosso ordenamento jurídico.
Tanto é verdade que, após o TCU ter descoberto o acúmulo de cargos
públicos pelo embargante, este indigitado foi chamado pela Força Aérea para fazer a
opção por apenas uma das funções públicas até então exercidas por ele, ocasião em
que escolheu abrir mão dos proventos que vinha recebendo das Forças Armadas e
continuar trabalhando no referido banco estadual paraense, assinando, inclusive, o
Termo de Opção no dia 03/01/2017.
7000086-53.2023.7.00.0000
40001358196 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ora, no instante em que o embargante assinou o referido documento,
optando por um dos cargos - qual seja, o banco estatal -, ele passou a tomar
conhecimento de que não poderia mais receber salário, ao mesmo tempo, dos dois
Órgãos Públicos, mesmo que um deles continuasse, como de fato assim o fez, a
depositar, por erro, valores em sua conta corrente, tudo exatamente como foi
demonstrado na vertente quaestio.
Portanto, a considerar o conjunto probatório constante dos autos, está
claro, como a luz solar, que o embargante tinha total consciência da
irregularidade desses depósitos mensais realizados pela Aeronáutica em sua
conta bancária. Até porque ele já não tinha mais nenhum vínculo com a Força
Aérea, a partir do momento que assinou o Termo de Opção, desistindo da vida
militar
e
manifestando
preferência,
expressamente,
por
receber
salário apenas do Banco do Estado do Pará.
Do mesmo modo, a intenção deliberada do embargante para incorrer
no
crime
previsto
no
art.
249
do
CPM,
igualmente,
é
patente, porque, mesmo percebendo a falha da Administração Militar em
continuar depositando em sua conta bancária os proventos referentes a sua
inatividade e, consequentemente, ciente de que não mais fazia jus a esses
valores, o ex-militar, ora acusado, permaneceu sacando a referida quantia mensal,
como se ainda fosse integrante das Forças Armadas e, de forma
concomitante, recebendo seu salário atinente ao cargo que optou no banco paraense.
Portanto, não merece qualquer consideração a alegação do embargante
de que "ninguém lhe havia comunicado que tal cumulação seria indevida". Primeiro,
isso não é verdade, já que ele foi comunicado dessa ilegalidade. Segundo, o então
militar reformado, inclusive, foi chamado pela Aeronáutica justamente para ser
avisado de que não poderia continuar recebendo valores cumulativos de dois
órgãos públicos, ocasião em que fez sua escolha, optando por continuar exercendo
suas funções no aludido banco.
Sendo assim, com todas as vênias, não é crível que o embargante tenha
agido de boa fé nesse contexto, sobretudo, após ter assinado o Termo de Opção,
oportunidade em que ele declarou o seguinte:
"OPTO pelo recebimento do salário pago pelo Banco do Estado do Pará -
BANPARÁ, para todos os fins legais, ciente das responsabilidades e das
consequências de tal ato". (Grifo nosso.)
Então, a considerar essa Declaração acima, assinada pelo embargante,
também não merece prosperar o argumento defensivo de que ele “não agiu com
dolo”, mesmo depois que assinou o mencionado documento, fazendo a opção pelo
cargo.
7000086-53.2023.7.00.0000
40001358196 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com efeito, o embargante pode até ter agido de boa-fé e sem
dolo, antes de 3/1/2017, data em que ele foi chamado à Força Aérea para ser
informado da ilegalidade de sua conduta e escolher um dos cargos.
No entanto, o mesmo não se pode afirmar a partir desse dia, em que
o acusado deixou claro, ao assinar o Termo de Opção, que só
pretendia receber salário do referido Banco estadual.
A propósito, sobre essa questão de dolo e de boa-fé do embargante, o
MPM, em contrarrazões de Apelação, assim se manifestou, in verbis:
“Note-se, inclusive, que o apelado (ora embargante) de fato começou a
cumular indevidamente os dois vencimentos a partir de 01 de outubro de 2008,
quando tomou posse junto ao BANPARÁ, porém, a denúncia só considerou o lapso
temporal entre 03 de janeiro de 2017 (data da assinatura do Termo de
Opção) e junho de 2018 (quando a Administração Militar suspendeu os
pagamentos), justamente porque antes da assinatura do termo poderia haver boa-
fé e ausência de dolo na cumulação, o que de forma inequívoca cessou após a
assinatura de tal documento, onde lhe foi dada ciência da ilicitude da prática que,
ainda
assim,
o
apelado
(ora
embargante)

optou
por
manter (...). Igualmente inverossímil é a versão do apelado no caso concreto (...)
de que alguém que assina termo de opção por um dos vencimentos possa acreditar
que a cumulação (de salários nesse contexto) seja lícita.”. (Grifos nossos.)
Como visto, restou comprovado nos autos que essa conduta do
embargante, posterior a assinatura do Termo de Opção, é um indicativo claro de
que ele atuou de forma dolosa, pois, naquela ocasião, frise-se à exaustão, foi
informado de que só poderia ter um salário público e não receber duas
remunerações, como ele vinha recebendo.
Além do mais, o fato de os depósitos desses valores terem sido feitos
por falha da Administração Militar, a meu sentir, não tem o condão de perdoar o
embargante pelos seus atos delitivos ou, ainda, de isentá-lo de culpa, tampouco de
eximi-lo de sua responsabilidade penal.
Assim, também, o fato de o embargante se prontificar a devolver todos
os valores que recebeu após a assinatura do Termo de Opção de cargos, não
significa, por si só, que ele estava agindo de boa-fé e sem dolo, permissa vênia.
Do mesmo modo, não merece guarida a alegação defensiva que o
embargante incidiu em erro escusável, porque ele acreditava que não havia
qualquer irregularidade nos pagamentos mensais realizados pela FAB em favor dele,
após esse então militar ter sido obrigado a escolher um dos cargos públicos.
7000086-53.2023.7.00.0000
40001358196 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Segundo a melhor doutrina, erro escusável – igualmente chamado de
erro
invencível
ou
inevitável
–
é
aquele
em
que
o
agente
não
consegue vencer ou evitar, mesmo tomando todos os cuidados, de maneira que,
qualquer outra pessoa em seu lugar, incidiria no mesmo erro.
Foi assim que o penalista Rogério Greco se manifestou a cerca dessa
matéria, conforme trecho a seguir:
“Ocorre o erro de tipo invencível (ou erro escusável) quando o agente, nas
circunstâncias em que se encontrava, não tinha como evitá-lo, mesmo tomando
todas as cautelas necessárias. É o erro em que qualquer um incorreria se estivesse
diante das circunstâncias em que ele se encontrava. Nesse caso, sendo invencível o
erro, afasta-se o dolo, bem como a culpa, deixando o fato, portanto, de ser típico.”.
(Grifo nosso.) (Curso de Direito Penal, vol. 1, parte geral, 20ª ed., ROGÉRIO
GRECO, Editora impetus, RJ, 2018, pag. 407)
Na vertente quaestio, está demonstrado, por meio do conjunto
probatório, que o embargante tinha totais condições de evitar o crime que
praticou – e não o evitou –, bastando ele comunicar ou, no mínimo, questionar à
Administração Militar sobre a continuidade dos depósitos em sua conta bancária
todo mês, erroneamente, mesmo após a assinatura do Termo de Opção de cargos e de
ter se desligado da Força Aérea.
Nesse diapasão, se realmente tivesse agido de boa-fé, a conduta do
embargante deveria ter sido outra, como, por exemplo, ter informado a
Administração Militar sobre a ocorrência dos depósitos indevidos em sua conta ou,
simplesmente, não ter sacado esses valores mensais, bem como não fazer uso
deles, o que, à toda evidência, nem de longe, foi isso que aconteceu, conforme já
comprovado à saciedade nos autos.
Pelo contrário, mesmo sabendo que não poderia perceber dois salários
nessas circunstâncias, continuou recebendo seus vencimentos pelo banco estadual e
– assim que percebeu os depósitos mensais, irregulares, feitos pela Aeronáutica –
passou também a fazer uso desses valores como se ainda fizesse parte do quadro de
militares da Força Aérea.
Conforme bem ressaltou a Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Drª
ARILMA CUNHA DA SILVA nesse caso:
“Com a devida venia à il. Defesa, o caso foi devidamente escrutinado pela Corte
Castrense e revela a inequívoca responsabilidade penal atribuída
ao Embargante quanto ao crime em tela. (...).
Nesse cenário já amplamente debatido em grau recursal, é possível reafirmar a
ocorrência do fato típico, antijurídico e culpável, com lastro suficiente para a
condenação do Embargante, devendo ser mantido o v. Acórdão exarado pela Corte
Castrense.
7000086-53.2023.7.00.0000
40001358196 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não há nos autos nenhum elemento que possa afastar a autoria e a materialidade
do delito, com dolo caracterizado na conduta do Embargante, plenamente
comprovados pelas circunstâncias que envolvem o caso concreto, sobretudo ante o
arcabouço probatório coeso.”. (Grifo nosso.)
Portanto, os presentes Embargos não merecem prosperar, tendo em
conta que não há qualquer reparo a ser feito no Acórdão ora recorrido, o qual fora
proferido pela maioria dos membros desta Justiça Especializada, ocasião em que deu
provimento ao Apelo do Ministério Público Militar no bojo da Apelação para
condenar o Embargante na forma do art. 249 do CPM.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de não acolher os
Embargos Infringentes opostos pela Defesa do Embargante, para manter inalterado,
por seus próprios e jurídicos fundamentos, o Acórdão proferido nos autos da
Apelação Criminal nº 7000342-30.2022.7.00.0000.

Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001358196v7 e
do código CRC f28ebf4b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 8/2/2024, às 13:50:25
7000086-53.2023.7.00.0000
40001358196 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000086-53.2023.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: EDIVALDO DE PAULA DA SILVA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO DIVERGENTE
Votei vencida, por divergir da douta maioria, pelo conhecimento e pelo
acolhimento dos presentes Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela
Defesa, modificando o Acórdão atacado, para absolver EDIVALDO DE PAULA DA
SILVA do crime previsto no art. 249, caput, do CPM, nos termos da alínea "b" do
art. 439 do CPPM, por entender que a conduta não constituiu infração penal.
Os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade são tempestivos,
atendem aos demais requisitos de admissibilidade e devem ser conhecidos.
No Acórdão embargado, a Decisão, por maioria de votos, deu
provimento ao Apelo ministerial, para, reformando a Sentença absolutória a quo,
condenar o ex-Sd Aer EDIVALDO DE PAULA DA SILVA à pena de 30 (trinta) dias
de detenção, como incurso no art. 249, caput, do CPM, c/c o art. 9º, inciso III,
alínea “a”, do Estatuto Repressivo Castrense, com o benefício do sursis, pelo prazo
de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do referido Códex, com a observância das
condições estabelecidas no art. 626 do Código de Processo Penal Militar, exceto a da
alínea “a”, designando ao Juízo de origem a competência para presidir a Audiência
Admonitória, nos termos do art. 611 do referido Estatuto Processual, estabelecendo o
regime prisional inicialmente aberto, em caso de cumprimento da pena, conforme
dispõe o art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal comum, e concedento o direito de
recorrer em liberdade.
Pretende o embargante fazer prevalecer o voto vencido da corrente
minoritária, proferido por esta Ministra Revisora, acompanhada pelos eminentes
Ministros Dr. José Coelho Ferreira e Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira,
que votavam para manter, na íntegra, a Sentença absolutória em favor do acusado
ex-Sd Aer EDIVALDO DE PAULA DA SILVA da imputação contida no art. 249,
caput, do Código Penal Militar, com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM.
Assiste razão ao recorrente, pelos motivos que passo a expor.
Em síntese, consta dos autos que o embargante era Soldado Reformado
da Força Aérea Brasileira desde 30/12/1989. Entretanto, prestou concurso e tomou
posse no cargo de Analista de Sistemas no Banco do Estado do Pará em 1º/10/2008,
7000086-53.2023.7.00.0000
40001356485 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

passando a perceber vencimentos da referida instituição financeira e da Força Aérea
Brasileira.
Constatada pela administração a situação de acumulação ilícita de
cargos públicos, o recorrente foi chamado à Organização Militar, por meio do Ofício
nº 409/AJUR/24640, de 1º/12/2016, para adoção de providências para regularização
da sua situação no setor de pessoal militar do Comando da Aeronáutica (COMAER),
a fim de assinar o Termo de Ciência e Opção de Cargos, Função ou Remuneração,
em obediência ao disposto no Acórdão nº 1153/2014, do TCU, de 7/5/2014 (evento
1, doc. 7, fl. 7, do IPM).
Após ciência dessa irregularidade administrativa, o acusado assinou o
Termo de Ciência e Opção de Cargo Público, Função ou Remuneração, em 3/1/2017,
optando pelo recebimento do salário proveniente do Banco do Estado do Pará –
BANPARÁ.
Daí em diante ocorreram diversos desacertos, de forma consecutiva, da
administração militar na elaboração do Termo de Proventos na Inatividade - TIP, ao
realizar pelo menos 3 (três) termos reiterados para alterar efetivamente a situação
funcional do réu para constar como: “reserva não remunerada”.
Compulsando os autos, observa-se o TPI nº 1143/2018, de 23/7/2018,
transferindo o embargante para reserva não remunerada em 5/7/2018, com valores a
receber. Todavia, nota-se que houve equívoco administrativo, por realizar novo TPI
nº 1363/2018, de 20/8/2018, cancelando o título anterior para correção no valor dos
seus proventos, tendo em vista a transferência para reserva não remunerada.
Repetidamente, a administração militar elaborou outro TIP nº 2212/2018, de
7/11/2018, substituindo o anterior para ratificar a situação de reserva não
remunerada (evento 1, doc. 7, fls. 9/10, e doc. 8, fl. 1, do IPM).
Em sede de instrução criminal, extrai-se do Relatório do IPM que o
Senhor ex-S1 Refm EDIVALDO DE PAULA DA SILVA ressarciu os saques
indevidos referentes aos meses de Julho/2018 a dezembro/2018, por meio do
PARE nº 06/GAP-BE/2019, no valor de R$ 9.567,94 (nove mil, quinhentos e
sessenta e sete reais e noventa e quatro centavos), com o pagamento integral sob o
código de recolhimento – GRU nº 18830-1, tendo sido excluído da folha de
pagamento em janeiro/2019. Portanto, ficou em aberto a devolução referente ao
período da assinatura do Termo de Opção, em 3/1/2017, até a vigência do Título de
Reserva Não Remunerada de 5/7/2018 (evento 1, doc. 9, fl. 6, do IPM).
Contudo, a administração militar somente constatou, em momento
posterior ao ressarcimento do valor supracitado, o novo débito a ser reparado pelo
recorrente, relativo ao período de janeiro de 2017 até julho de 2018.
7000086-53.2023.7.00.0000
40001356485 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nessa toada, a perícia contábil apontou o recebimento indevido na
importância de R$ 36.877,76 (trinta e seis mil, oitocentos e setenta e sete reais e
setenta e seis centavos) do período acima registrado, perfazendo, após a atualização
e correção monetária em abril de 2021, o montante de R$ 42.801,15 (quarenta e dois
mil, oitocentos e um reais e quinze centavos).
Pois bem, o Parquet Milicien alegou, em sua Peça Acusatória, de
10/6/2021, que o acusado reconheceu tal dívida nos autos do PARE nº
67215.031538/2019-30, assinando termo de devolução em 50 (cinquenta) parcelas.
Assim, aduziu que a conduta do agente amoldou-se ao tipo penal previsto no art.
249, caput, do Código Penal Militar (evento 13, doc. 4, fl. 3, do IPM).
Ouso divergir por não vislumbrar a intenção do agente de locupletar-se
da verba remuneratória havida acidentalmente. Colaciono, na oportunidade, trecho
do depoimento do embargante, de 23/4/2021:
"Perguntado se no momento da assinatura de termo de opção de cargo sabia que
não deveria mais receber os preventos da Aeronáutica. Respondeu que não. O que
foi informado foi que seria cortado seu pagamento a contar da data de publicação
em Boletim interno. (...) Perguntado quando que percebeu que ainda não havia sida
bloqueada a sua folha de pagamento, respondeu que estava aguardando alguém o
informar que não receberia mais seu pagamento a partir daquela data. Deixou seu
contato para que, caso necessário, entrassem em contato". (Grifo nosso).
Outrossim, constata-se que a manifestação em juízo do acusado é
consentânea à prestada em sede investigatória, ao justificar que, apesar de assinar o
termo de opção pelo salário pago pelo BANPARÁ em janeiro de 2017, acreditava
fazer jus aos proventos recebidos em sua conta até o momento da cobrança dos
débitos, que, aliás, é o objeto da Denúncia, in verbis:
"QUE era Soldado reformado da Força Aérea desde 30.12.1989; QUE foi
reformado porque sofreu atropelamento por um caminhão na instrução física; QUE
a roda do caminhão passou por cima da sua perna e reduziu em 16 mm o tamanho
da sua perna direita; QUE ingressou como Técnico de nível superior em
Informática no Banco do Estado do Pará em 01.10.2008; QUE comunicou à Força
Aérea; QUE compareceu no I COMAR, solicitando a declaração; QUE comunicou
a aprovação no concurso e solicitou a declaração para apresentar no Banco; QUE
dias depois os documentos foram entregues; QUE a declaração informava que
estava liberado do serviço militar; QUE não conseguiu o certificado de reservista;
QUE, em outubro de 2008, fez a solicitação da declaração; QUE, mesmo assim, os
valores continuaram a ser depositados em sua conta; QUE encaminhou uma carta
em janeiro de 2017, fazendo a opção pelo cargo do Banpará; QUE, a partir
daquele momento, seria publicado em Boletim interno; QUE se apresentou todos
os anos e nunca foi informado que teria de parar de receber os proventos ou
devolver algum valor; QUE, em junho de 2018, foi enviada novamente a mesma
carta; QUE, em dezembro de 2018, foi cortado o pagamento; QUE, em maio de
2019, compareceu novamente no departamento de pessoal inativo e lhe informaram
que estava na reserva não remunerada; QUE perguntou ao departamento se ainda
7000086-53.2023.7.00.0000
40001356485 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

tinha alguma pendência e lhe disseram que não; QUE depois foi pego de surpresa
pelo I COMAR, informando que tinha uma dívida; QUE sua dívida foi parcelada e
já pagou 05 parcelas; QUE recebeu esse dinheiro acreditando que fazia jus; QUE
ninguém lhe informou que o provento deveria ser cortado; QUE nunca respondeu a
processo anteriormente. MPM e DPU sem perguntas". (Grifos nossos).
Desta maneira, há de se rechaçar os argumentos ministeriais oriundos
da Exordial Acusatória e de se reconhecer a ausência de dolo na conduta do agente
em se apropriar ilicitamente dos valores creditados em sua conta por erro da FAB.
Primeiramente, o fato de ele ter tentado junto à Administração Militar
ressarcir o pagamento indevido demonstra o contrário do alegado pelo MPM,
devendo ser, com as devidas vênias, reformado o Acórdão condenatório. O réu
buscou reparar o depósito efetuado por erro, para o qual não concorreu.
Depreende-se dos autos a boa vontade do militar inativo em ver
resolvida a questão relativa aos pagamentos indevidos, tanto que assinou, por duas
vezes, os termos de confissão de dívida e efetuou os devidos pagamentos, pois não
detinha o conhecimento do erro da administração militar, acreditando serem
legítimos os pagamentos que seriam suspensos a partir da publicação de boletim
interno de sua passagem para a reserva não remunerada. Ademais, compareceu às
convocações realizadas pela Força Aérea Brasileira, por duas vezes, quitando,
integralmente, o primeiro débito constatado pela administração e parcelando em 50
(cinquenta) vezes o segundo débito averiguado (evento 47, docs. 4/7, da APM).
A respeito do tipo penal sub examine, a doutrina é pacífica ao admitir
somente a forma dolosa, não se exigindo elemento subjetivo específico nem se
punindo a título de culpa
1.
Na lição de Celso Delmanto et al., “Não é o recebimento que
configura o crime: é a posterior apropriação do detentor ao não devolver ou ao
recusar-se a restituir a coisa que lhe foi entregue por erro”.
2
Por derradeiro, o embargante admitiu que recebeu indevidamente a
quantia depositada por erro, contudo, acreditando fazer jus aos valores percebidos. E
quando teve conhecimento do equívoco administrativo, imediatamente, tentou
ressarcir a administração, mesmo após erros sucessivos desta última.
Para corroborar com tal afirmação, a DPU, em 15/10/21, juntou aos
autos os Termos de Reconhecimento de Dívida, de 23/12/2019, relativo ao valor de
R$ 9.567,94 (nove mil, quinhentos e sessenta e sete reais e noventa e quatro
centavos), e de 23/4/2021, na importância de $ 36.877,76 (trinta e seis mil,
oitocentos e setenta e sete reais e setenta e seis centavos), com os comprovantes de
7000086-53.2023.7.00.0000
40001356485 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pagamento integral do primeiro débito e de pagamento das parcelas de junho a
outubro/2021 do montante remanescente, demonstrando estar o recorrente
adimplente com seus débitos acordados (evento 51, docs. 2/3, da APM).
Na doutrina de Enio Rosseto
3, “para a consumação do crime de
apropriação de coisa havida acidentalmente, o elemento subjetivo é o dolo, a
vontade e a consciência de se apropriar de coisa que veio ao seu poder
acidentalmente”.
Corolário da presunção de inocência, a sistemática processual penal
brasileira confere ao órgão acusatório a integralidade do ônus probatório. A respeito,
a lição de Paulo Rangel
4:
“Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete ao réu demonstrar a
sua inocência. Cabe ao Ministério Público comprovar, de forma inequívoca, a
culpabilidade do acusado. Já não mais prevalece, em nosso sistema de direito
positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro
(Estado Novo), criou, para o réu, como falta de pudor que caracteriza os regimes
autoritários, a obrigação de o acusado provar a sua inocência”.
Assim, não há como manter a condenação de EDIVALDO DE PAULA
DA SILVA, porque não cometeu crime algum.
Ex positis, voto no sentido de conhecer e de acolher os presentes
Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa, modificando o Acórdão
atacado, para absolver EDIVALDO DE PAULA DA SILVA, do crime previsto no
art. 249, caput, do CPM, nos termos da alínea "b" do art. 439 do CPPM, por
entender que a conduta não constituiu infração penal.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Revisora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001356485v8 e
do código CRC be122bec.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 6/12/2023, às 16:20:44
1. NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2013, pp. 347/348.
2. DELMANTO, Celso. Et. Al.. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. P. 616.
3. ROSSETO, Enio Luiz. Código Penal Militar Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012.
4. RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. Editora Lumen Juris.19. ed. 2011. Pp. 33/34.
7000086-53.2023.7.00.0000
40001356485 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR